Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-18.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000099-18.2025.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAUA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CAUÃ SILVA SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, às penas definitivas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e ciquenta) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos parcelada em 36 (trinta e seis vezes) e limitação de fim de semana. O acusado foi flagrado no dia 18.01.2025, no Largo da Feira Livre de Ipiaú, em posse de 9,70g (nove gramas e setenta centigramas) de maconha, 4,01g (quatro gramas e um centigrama) de crack e 6,79g (seis gramas e setenta e nove centigramas) de cocaína, além de quantia em dinheiro e um telefone celular. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: primeira, saber se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita, acarretando nulidade das provas obtidas; segunda, saber se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se deve ser proferida absolvição; terceira, saber se a conduta deve ser desclassificada para o crime de uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei número 11.343 de 2006; quarta, saber se é possível reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante de menoridade relativa e se devem ser reduzidas ou excluídas a pena de multa e a prestação pecuniária por hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial foi legítima, precedida de denúncia específica formulada por populares que informaram a prática de tráfico de drogas no local, com descrição das características físicas e vestimenta compatíveis com o acusado. Ao perceber a presença policial, o denunciado tentou dispensar material ilícito, atitude que, somada aos demais elementos, caracterizou a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que comportamentos suspeitos durante abordagens policiais traduzem elemento suficiente à caracterização de fundadas razões para realização de busca pessoal, sob a égide dos parâmetros fixados no Tema 280 de repercussão geral. 4. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos autos de exibição e apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza, quantidade e peso das substâncias entorpecentes. A autoria ficou comprovada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares Saulo Sarmento Lima Santos e Samoel Borges Filho, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, que relataram toda a dinâmica da diligência de maneira segura, sem qualquer indicativo de abuso ou irregularidade. A versão apresentada pelo acusado, de que aguardava sua mãe terminar compras na feira, não encontrou qualquer suporte probatório nos autos. O laudo de exame de corpo de delito atestou a inexistência de lesões, afastando a tese de violência policial. 5. Não procede a pretensão de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. A análise dos critérios estabelecidos no artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06 permite concluir pela tipificação como tráfico. Ainda que se cogitasse da condição de usuário, tal circunstância não afastaria a tipificação como tráfico, sendo conhecidos na experiência forense os casos em que dependentes químicos se dedicam à mercancia de entorpecentes para sustentar o próprio vício. 6. A aplicação da atenuante de menoridade relativa não permite a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A pena pecuniária decorre de expressa previsão no preceito secundário do tipo penal de tráfico de drogas, sendo defeso ao magistrado proceder à sua exclusão ainda que demonstrada hipossuficiência econômica do acusado. O valor do dia-multa foi fixado no menor montante legalmente previsto, qual seja, um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal. A quantidade de dias-multa, fixada no número de 250, não se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 8. A prestação pecuniária foi fixada em valor módico de 03 (três) salários mínimos, parcelada em 36 (trinta e seis) vezes, justamente com objetivo de tornar viável seu cumprimento por pessoas de condição econômica modesta. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observou os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Caso o condenado efetivamente não tenha capacidade econômica, caberá ao juízo da execução penal avaliar a situação e, se for o caso, converter a prestação pecuniária em outra modalidade de pena restritiva de direitos, nos termos do parágrafo 4º do artigo 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese: 1. A abordagem policial precedida de denúncia anônima qualificada com descrição de características do suspeito e seguida de atitude evasiva ao avistar a guarnição configura fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal e do Tema 280 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A atenuante de menoridade relativa não permite a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal de tráfico de drogas não pode ser excluída ou reduzida por hipossuficiência econômica quando fixada no valor mínimo legal. 4. A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, quando fixada em valor módico e parcelada, pode ser reavaliada pelo juízo da execução penal em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos X e XII; CPP, arts. 240 e 244; CP, arts. 44, 49, 59 e 65, I; Lei 11.343 de 2006, arts. 28, parágrafo 2º, e 33, caput e parágrafo 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 de RO, Tema 280, Plenário; STF, HC 231111 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000099-18.2025.8.05.0105, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, em que figura como Apelante o Réu CAUÃ SILVA SANTOS e como Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora